Tribunal: TJSP
Processo: 2088100-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vício inexistente - Razões recursais insubsistentes – Caráter protelatório reconhecido – Multa aplicada - Embargos rejeitados, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2088100-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMPRESA SAO LUIZ DE CINEMAS LTDA, é embargado UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com determinação V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088100-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46581
EDEC.No: 2088100-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : EMPRESA SAO LUIZ DE CINEMAS LTDA
EBDO. : UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
RECURSO Embargos de declaração Vício inexistente -
Razões recursais insubsistentes
Caráter protelatório
reconhecido Multa aplicada - Embargos rejeitados, com
determinação.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 426/429, que deu provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória proferida nos autos de tutela antecipada
antecedente que deferiu parcialmente a tutela de urgência
e reduziu em 40% o valor da mensalidade do plano de
saúde, com o devido repasse proporcional à colaboração do
empregado.
Recorre
a
embargante,
sustentando,
em
síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à condição da
diminuição da cobertura contratada para redução do valor
do prêmio, bem como se aplicável ao caso o art. art. 770
do Código Civil.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
O acórdão embargado revogou a tutela de
urgência deferida em primeiro grau, considerado que a lei
não autoriza impor à ré, ora embargada, receber menos que
o contratado, ainda que diante da redução dos serviços,
conforme determinado pela decisão agravada, pelo que nada
havia que ser decidido sobre essa condição imposta pelo
juízo “a quo”, que restou prejudicada.
É
de
reconhecer-se,
ante
a
patente
insubsistência dos argumentos apresentados, o caráter
protelatório do recurso, prolongando desnecessariamente a
solução do litígio.
Nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, condena-se a embargante a pagar à
embargada multa no equivalente a 1% sobre o valor
atualizado da causa.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração, com determinação.
Rui Cascaldi
Relator